Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0717581-78.2024.8.07.0000 REQUERENTE: BRUNO FERREIRA CONFORTE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O DEFIRO, por uma sessão, o pedido de adiamento de julgamento formulado na petição de id 69279994, observado o disposto no art. 97, inciso IV, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator